Tribunal: TJDFT
Processo: 0708896-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708896-82.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARIK EDUARDO BARACAT REZEK AJUB AGRAVADO: OMEGA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TARIK EDUARDO BARACAT REZEK AJUB contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, na ação de prestação de contas n. 0727309-14.2022.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por OMEGA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., que indeferiu o pedido de resolução do processo sem apreciação do mérito, sob o fundamento de não configuração do litisconsórcio passivo necessário. Em suas razões recursais (ID 56588578), o agravante alega que o pedido de desistência da ação em face do administrador MÁRIO RANDAL BARACAT formulado pela autora não produz o resultado prático esperado, tendo em vista a previsão contida no contrato social no sentido de que a administração da sociedade deve se dar de forma conjunta entre os administradores, o que enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, na forma do artigo 114 do Código de Processo Civil. Acrescenta, nessa linha, que houve a perda do objeto da ação, ensejando o reconhecimento da falta de interesse de agir da autora e, por conseguinte, a extinção do processo sem a resolução do seu mérito, conforme o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Com esses argumentos o agravante postula, em sede de cognição sumária, a concessão de antecipação da tutela recursal para o fim de obstar o prosseguimento da ação de prestação de contas originária até o julgamento final do presente recurso. No mérito, o provimento do agravo de instrumento para se determinar a reforma da r. decisão recorrida, com o reconhecimento da falta do interesse de agir da agravada e a consequente resolução do processo sem apreciação do mérito. Preparo devidamente recolhido (IDs 56588581 e 56588583). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso) No caso em análise, verifica-se que o pedido liminar formulado em sede de agravo de instrumento visa à suspensão do trâmite processual dos autos de origem até o julgamento do recurso, tendo em vista que a decisão agravada determinou o prosseguimento da ação de prestação de contas somente em relação ao agravante. Denota-se, daí, o conteúdo positivo da decisão, cujos efeitos o recorrente pretende ver obstados. Assim, em que pese o agravante tenha nominado como “antecipação da tutela recursal”, recebo o pleito como pedido de efeito suspensivo. Visto isso, para fins de deferimento do referido pedido, exige a lei processual a existência da probabilidade do direito vindicado e do provimento do recurso, além do perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Contudo, da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observo não estar caracterizada a probabilidade do direito, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar o deferimento do efeito suspensivo pretendido. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar, em síntese, se houve a perda do interesse processual da autora ao formular pedido de desistência da ação de prestação de contas em face de um dos administradores, considerando-se a previsão contida no contrato social da pessoa jurídica no sentido de que a administração da sociedade empresária deve se dar de forma conjunta entre ambos os réus. Do exame dos autos, observa-se que OMEGA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. ajuizou ação de prestação de contas em desfavor de MARIO RANDAL BARACAT e TARIK EDUARDO BARACAT REZEK AJUB, alegando que figura como sócia da empresa AMERICANA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., a qual, por sua vez, compõe o quadro social da sociedade ITA-BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., da qual os requeridos são administradores. Sustentou, nesse sentido, que, de acordo com o que estabelecem os artigos 1.020, 1.021 e 1.078 do Código Civil, é dever dos administradores prestar contas justificadas em relação à sua administração (ID 132098764 dos autos de origem). Após regular trâmite processual, sobreveio a r. decisão que pôs fim à primeira fase do procedimento especial, e determinou a prestação de contas pelos réus (e)m relação ao período de 01/01/2017 a 01/01/2022, no prazo de 15 dias, na forma do art. 551 do CPC, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar (ID 153261715 dos autos de origem). Contra essa decisão, os réus interpuseram recurso de agravo de instrumento, autuado sob o n. 0718781-57.2023.8.07.0000 e distribuído a esta Relatoria, ao qual foi dado parcial provimento apenas (p)ara determinar que a prestação de contas por parte do agravado MÁRIO RANDAL BARACAT fique limitada ao período de 22/07/2017 a 22/07/2022 e por parte do agravado TARIK EDUARDO BARACAT REZEK AJUB, ao período de 27/09/2021 até 22/07/2022. Para fins de registro, tem-se que o julgado em comento fora ementado nos seguintes termos (ID 49609418 dos autos n. 0718781-57.2023.8.07.0000): PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. EXIGIBILIDADE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O SÓCIO PASSOU A EXERCER A ADMINISTRAÇAO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas na inicial. 1.1. Observado que, na inicial da ação de origem, a agravada imputa aos agravantes a responsabilidade de prestar contas em relação à administração de sociedade empresária, não há como ser acolhida a tese de ilegitimidade passiva ad causam. 2. De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional vindicado. 2.1. Tendo em vista que a agravada é integrante do quadro societário da empresa administrada pelos agravados, deve ser reconhecido o seu interesse quanto à prestação de contas a respeito da administração da sociedade empresária, também quanto ao período anterior ao seu ingresso. 3. De acordo com o artigo 1.020 do Código Civil, [o]s administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico. 3.1. Constatado que os agravantes exercem a administração da sociedade empresária da qual a agravada é integrante, tem-se por impositivo o reconhecimento da obrigação de prestar contas sobre os atos praticados nesta condição. 4. A pessoa física à qual são outorgados poderes de representação de pessoa jurídica perante instituições financeiras encontra-se obrigada a prestar contas dos atos praticado com base no mandato que lhe foi conferido. 5. Somente a partir do momento em que passa a exercer a administração da pessoa jurídica, o sócio estará obrigado a prestar contas dos atos praticados. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Embargos de declaração admitidos como agravo interno e, nesta condição, julgado prejudicado. Posteriormente à prolação do acórdão, a autora, noticiando a formulação de acordo entre as partes, requereu a desistência da ação apenas em relação ao réu MARIO RANDAL BARACAT, pugnando pelo prosseguimento do feito quanto ao réu TARIK EDUARDO BARACAT REZEK (ID 179853275 dos autos de origem). Intimados a se manifestarem sobre o pleito da autora (ID 179921519 dos autos de origem), os réus, representados pelo mesmo procurador (IDs 139600376 e 148239542 dos autos de origem), em petição datada de 25/01/2024, e com fundamento na previsão contratual de administração conjunta da sociedade ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., concordaram expressamente com o pedido de desistência, mas alegaram a existência de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil. Em decorrência disso, aduziram que a desistência da ação em relação a um dos coadministradores enseja o reconhecimento da falta de interesse de agir da autora também quanto ao corréu TARIK EDUARDO BARACAT REZEK AJUB, o que dá ensejo à extinção do processo, sem o exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ID 184721210 dos autos de origem). Na sequência, a autora apresentou o acordo formulado com o réu MARIO RANDAL BARACAT, o qual data de 19/02/2024 (ID 188985482 dos autos de origem), e nada menciona sobre eventual desistência da ação também em relação ao réu TARIK EDUARDO BARACAT REZEK AJUB. Em seguida, o d. juízo a quo proferiu a decisão agravada, indeferindo o pedido de extinção do processo, nos seguintes termos: (...) A prestação de contas é ato individual e não obriga que ambos os administradores sejam compelidos a apresentá-las em Juízo. Se o autor requereu ao ID 179853275 a desistência da demanda em face de um réu, não induz a obrigatoriedade de renúncia do direito em face do outro requerido, uma vez que o resultado útil do processo, com a prolação da sentença, não gera qualquer repercussão ao réu que não fará mais parte do feito (ID 186021934 dos autos de origem). Nas razões recursais, o agravante reprisa o argumento de que a previsão contratual de administração conjunta da sociedade acarreta a formação de litisconsórcio passivo necessário no que se refere à ação de prestação de contas, de modo que, em tendo havido a desistência da ação em relação a um dos administradores, houve a perda do objeto da demanda também em relação ao outro, que deve ser desobrigado da prestação. O artigo 1.020 do Código Civil estabelece que (o)s administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Desse modo, uma vez que gerenciam bens e interesses alheios, trata-se de obrigação pessoal dos administradores a demonstração, de modo formal e circunstanciado, da destinação conferida ao capital alocado pelos sócios, bem como de eventuais lucros e prejuízos obtidos pela sociedade empresária. Outrossim, no que se refere ao instituto do litisconsórcio, o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Ao tecer comentários sobre referidos dispositivos, Luiz Dellore2 esclarece que: Entende-se por litisconsórcio a situação em que há pluralidade de partes na relação jurídica processual, em qualquer dos polos (...). Em relação à necessidade de existência do litisconsórcio, para a validade do processo, fala-se em: (vi) litisconsórcio facultativo: situação na qual há pluralidade de litigantes por opção das partes; (vii) litisconsórcio necessário: situação na qual há pluralidade de litigantes porque a lei ou a relação jurídica objeto do litígio assim determinam. Especificamente em relação ao litisconsórcio necessário, o doutrinador ainda leciona que3: (...). Isso porque persiste a dúvida em relação ao que seria a “relação jurídica controvertida” para fins de litisconsórcio necessário – o que se reflete no casuísmo da jurisprudência. Considerando o exposto acima, especificamente no tocante ao litisconsórcio necessário fundado na natureza da relação jurídica (...) é de se concluir que, em regra, o litisconsórcio é facultativo. Assim, somente nos específicos casos previstos em lei é que deverá se considerar existir o litisconsórcio necessário (...). Isso, inclusive, por força do princípio da primazia do mérito, de modo a evitar extinções ou anulações de processo. Nessa esteira, não se constata dos autos que a natureza da relação jurídica controvertida imponha a necessidade de que ambos os réus estejam necessariamente no polo passivo da ação de prestação de contas. Vale dizer, ainda que o contrato social da empresa ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. preveja, em sua Cláusula Sexta, que a administração da sociedade é exercida em conjunto pelos administradores não sócios MARIO RANDAL BARACAT e TARIK EDUARDO BARACAT REZEK AJUB (ID 184721214 dos autos de origem), tal fato não obsta que as contas sejam prestadas por apenas um deles, já que, se os dois administram a sociedade de forma concomitante, ambos devem ter acesso às informações necessárias para dita prestação. Significa, então, que a previsão contratual em questão não tem o condão de ensejar a formação de litisconsórcio passivo necessário para fins da ação de exigir contas, ao contrário do que sustenta o agravante. No que se refere ao interesse processual, não se desconhece que, nos termos do disposto no artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pela presença da necessidade, da utilidade e da adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado em relação à causa de pedir. Portanto, haverá ausência de interesse processual quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e o resultado pretendido pela parte. Em vista disso, tem-se que permanece hígido o interesse processual da autora em ver prestadas as contas relativas ao período de 27/09/2021 a 22/07/2022 pelo recorrente, obrigação essa, inclusive, já reconhecida por este e. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 0718781-57.2023.8.07.0000, como já mencionado. Impende consignar, outrossim, que, nos autos originários, os réus noticiaram, em 12/07/2023, que as contas da pessoa jurídica estavam sendo auditadas, serviço esse que seria finalizado em cerca de 90 (noventa) dias (ID 165129114 dos autos de origem). Com isso, tem-se que o fato de a autora ter desistido da ação em relação ao réu MARIO RANDAL BARACAT em momento posterior, não impede que o outro réu, também administrador, apresente nos autos as conclusões da auditoria já realizada. Ainda, em reforço de argumentação, não pode passar despercebido o fato de que o próprio agravante concordou expressamente com o pedido de desistência formulado pela autora (ID 184721210 dos autos de origem), a qual foi clara ao manifestar a intenção de prosseguimento do processo apenas em relação a um dos administradores, conforme petição de ID 179853275 dos autos originários. Registre-se, nesse passo, que os réus estavam sendo representados pelo mesmo procurador, e o administrador MARIO RANDAL BARACAT, ao firmar o acordo de exclusão da lide sem qualquer ressalva em 19/02/20244, data, portanto, posterior à manifestação em que se iniciou o debate sobre a existência de litisconsórcio necessário (25/01/2024, conforme ID 184721210 dos autos originários), gerou a confiança e a expectativa legítima na parte adversa de que seria possível o prosseguimento da ação apenas em relação ao outro administrador. Nesse contexto, admitir que os réus, cientes de que a autora pretendia a continuidade da ação somente em relação a um dos administradores, concordem expressamente com o pedido de desistência e imponham a condição de que tal desistência inclua também o outro réu, vai de encontro ao postulado da boa-fé que deve permear a relação entre as partes (artigo 5o do Código de Processo Civil), porquanto tal conduta nitidamente é violadora da premissa de que a ninguém é dado o direito de comportar-se contraditoriamente (venire contra factum proprium). Sobre a temática, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. É vedado às partes adotar comportamento contraditório ao longo da demanda sob pena de ofensa à boa-fé processual. A defesa de teses diversas quanto ao prazo prescricional aplicável à demanda ao longo de seu curso demonstra evidente comportamento contraditório. (...) 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. (Acórdão 1801258, 00369497920138070007, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO REFORMADA. 1 – (...). 2 - Deve se prestigiar a boa-fé objetiva, como cláusula geral e vinculante do contrato que propicia a proteção da confiança e afasta a possibilidade de conduta desarrazoada por parte dos contratantes, bem como a vedação do comportamento contraditório, impedindo que uma das partes contratantes, após ter gerado uma expectativa à outra, atue de forma contrária à sua conduta anterior. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1337792, 07501715020208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ACORDO DESCUMPRIDO. INCLUSÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS NA COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA VERBA. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em tela, ao anuir ao instrumento de acordo celebrado junto ao Exequente, em que constava expressamente a incidência de custas e honorários no valor total da cobrança, o Executado/Agravante abriu mão dos efeitos decorrentes do benefício da justiça gratuita a ele concedida, de modo que não pode agora invocar a inexigibilidade da referida verba, sob pena de incorrer em comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, por não coadunar com a boa-fé que se espera das relações de direito pessoal. 2. Não há que se falar em excesso de execução na espécie, revelando-se escorreita a decisão monocrática que rejeitou a impugnação do Executado/Agravante. 3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1286106, 07217063120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por fim, igualmente não vislumbro o preenchimento do requisito da existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, especialmente considerando que o dever de prestar contas pelo ora agravante já se encontra reconhecido, no mínimo, desde 30.05.2023 (ID 160332805 dos autos de origem) e, até o momento, as contas ainda não foram prestadas, sem que tenha sido fornecida qualquer justificativa plausível, nada obstante os sucessivos prazos concedidos pelo d. juízo a quo desde então (IDs 160332805, 163007586, 165225075, 179921519, 186021934 e 189011397 dos autos de origem). Por todo o exposto, em juízo sumário, não vislumbro justificativa jurídica e fática para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, não se evidenciando a plausibilidade do direito e a urgência da medida postulada. Nesse sentido, tendo em vista a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2024 às 11:47:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte. Comentários ao Código de Processo Civil. 4a. ed. Rio de Janeiro, Forense: 2021. p. 177. 3 Idem, p. 179. 4 ID 188985482 dos autos de origem.